Tribunal: TCU
Processo: 034.062/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proferiu determinação em processo de representação sobre possível falta de uniformização quanto à aplicação da legislação que trata do cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela EC 41/2003).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 967/2020 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de determinar que, em conjunto com o Ministério da Economia, a Casa Civil da Presidência da República adote as providências necessárias com vistas ao efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 967/2020, nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, além do envio ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.3. arquivar o presente processo.